Tribunal: TJDFT
Processo: 0745042-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. EXCEPCIONALIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA GRAVIDADE E DA IMPOSSIBILIDADE DE ASSISTÊNCIA POR PARTE DO SISTEMA PRISIONAL. PANDEMIA DE COVID-19. GRUPO DE RISCO. AUSÊNCIA DE CONCESSÃO AUTOMÁTICA. RECOMENDAÇÃO No 62 DO CNJ. DECISÃO MANTIDA.
1. A Recomendação no 62 do CNJ, editada em razão da pandemia, não orienta os magistrados à soltura indiscriminada daqueles que compõem o grupo de risco. A concessão do benefício da prisão domiciliar com lastro na referida recomendação depende de relatório médico e da constatação de que o sistema carcerário não é capaz de prestar assistência ao preso.
2. Deve ser mantida a decisão pela qual o juiz da execução indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar, já que não demonstrada a excepcionalidade da situação e a impossibilidade de o sistema penitenciário conceder assistência ao preso.
3. Recurso desprovido.